Tribunal: TJES
Processo: 0003990-12.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003990-12.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DA SILVA GUASTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
DISPARO DE ARMA DE FOGO -

ANPP –
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PARA OFERECIMENTO – INVIAVILIDADE NO CASO CONCRETO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Não oferecimento do ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito ao ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Parquet tentou localizar o apelante para aferir a viabilidade da proposta de acordo, não logrando êxito.

Em trato continuativo restou bem esclarecido pelo Parquet que o ANPP se revelara inviável no caso concreto, haja vista que o indiciado/denunciado negou veementemente a autoria do delito, na gênese da ação penal, e mostra-se incompatível com o propósito do instituto o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional.

Há, também, conduta anterior ao fato denunciado que impede o oferecimento do acordo, e ausente indicativo que a medida fosse suficiente para reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003990-12.2020.8.08.0030

APELANTE: RONALDO DA SILVA GUASTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado trata-se de Apelação Criminal interposta por

RONALDO DA SILVA GUASTI
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito de disparo de arma de fogo.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que não houve o necessário oferecimento de acordo de não persecução penal, o que deve ser realizado com o provimento da via recursal.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, quanto ao mérito, adianto-me para destacar que perfilho do mesmo entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça, a inviabilizar o acolhimento das pretensão deduzida na seara recursal.

A denúncia narra panorama em que o apelante fora flagrado portanto uma arma e efetuando disparo, nestes termos:

[...]No dia 11 de junho de 2020, por volta das 20h27, na estrada de Jataípeba, na comunidade Areia, mais especificamente no estabelecimento Bar dos Amigos, situado na zona rural do município de
Linhares/ES, RONALDO DA SILVA GUA.STI, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de sua conduta, disparou arma de fogo, em lugar habitado, sem a finalidade de praticar outro crime”.

Pelo estudo dos autos afere-se que já em primeiro momento o Parquet tentou localizar o apelante para aferir a viabilidade da proposta de acordo, não logrando êxito.

Em trato continuativo, destaco que restou bem esclarecido pelo Parquet que o ANPP se revelara inviável no caso concreto, haja vista que o indiciado/denunciado negou veementemente a autoria do delito, na gênese da ação penal, e mostra-se incompatível com o propósito do instituto o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional.

Há, também, conduta anterior ao fato denunciado que impede o oferecimento do acordo.

Na lição do professor Renato Brasileiro de Lima (in Manual de Processo Penal, 8ª ed., 2020, JusPodivm, p. 1591): “
Prepondera, no entanto, o entendimento de que a exigência de não estar sendo processado por outro crime é plenamente constitucional, sob o argumento de que o legislador pode impor requisitos para benefício de tal porte.”

O Superior Tribunal de Justiça de igual forma já destacou, com a clareza que se requer, que:
“O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal
” (STJ. 6ª Turma. AgRg-REsp 1.970.975; Proc. 2021/0367791-4; SP Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 29/08/2022).

É de se observar, portanto, que não foram cumpridos requisitos para fins de oferecimento do ANPP, como a confissão formal e sumária, eficaz, em momento oportuno; a personalidade de habitualidade quanto a prática de crimes, e que a medida fosse suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do panorama vislumbrado, não há nulidade a ser reconhecida quanto ao não oferecimento do ANPP, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)